Tribunal: STF
Processo: ARE 1224179
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. EXPLORAÇÃO DE RODOVIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DAS SÚMULAS 280 E 636/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da Repercussão Geral. 



    II – Esta Corte, ao julgar o ARE 748.371-RG, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 636 e 280/STF.



    IV - Não prospera o recurso extraordinário com base na alínea d do art. 102, III, da Constituição Federal, porquanto o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).